Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível acolher o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em virtude da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea.
2. Tema julgado em repercussão geral pelo STF (RE 597270), e sedimentado no STJ (Súmula 231).
3. Recurso desprovido.